Tribunal: TJDFT
Processo: 0726280-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726280-34.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALISSON EVANGELISTA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Recebo os embargos declaratórios como agravo interno e faculto ao Agravante a complementação das razões recursais, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC/15. Após, ao Agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator